Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. USO DE ARMA BRANCA. OUTROS MEIOS DE PROVAS. ROUBO MAJORADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE DEFENSIVA AFASTADA. ANTECEDENTES. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo.
2. A apreensão da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do instrumento na prática delitiva.
3. A tese de legítima defesa deve ser comprovada de forma robusta para afastar a condenação. Se não há no conjunto probatório qualquer indício da sua ocorrência, o pleito defensivo deve ser afastado.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria do direito ao esquecimento no direito penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito transcorreram mais de 10 anos, com intuito de impedir efeitos penais permanentes.
5. Nos autos, não há informações suficientes para analisar o período em que o acusado cumpriu a pena do registro criminal indicado na FAP. Dessa forma, deve incidir o princípio do in dubio pro reo, afastando a análise negativa dos antecedentes.
6. Apelações conhecidas, recurso do Ministério Público provido e recurso do acusado provido parcialmente.